Tribunal: TJMT
Processo: 1045357-79.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045357-79.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Efeitos, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), MARY CALIX NACHIF - CPF: 007.537.771-34 (APELADO), FULVIO FERRER KALIX PAES DE BARROS - CPF: 036.392.351-93 (ADVOGADO), JEISILENE DOS PASSOS CALIX CARDOSO - CPF: 522.823.411-04 (APELADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), JEISILENE DOS PASSOS CALIX CARDOSO - CPF: 522.823.411-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FULVIO FERRER KALIX PAES DE BARROS - CPF: 036.392.351-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PLANO DE SAÚDE – PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA TRATAMENTO DOMICILIAR “HOME CARE” – NEGATIVA DE COBERTURA - ATO ILÍCITO – DANO MORAL – AFASTADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
Havendo prescrição do médico responsável pelo tratamento do paciente, como no caso dos autos, recomendando, expressamente, o atendimento em regime domiciliar (
home care
) como o meio mais adequado para as condições de saúde apresentadas pelo paciente, a sua cobertura pelo plano de saúde, independentemente de não constar no rol de procedimentos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, se mostra devida.

II -
Também, melhor sorte não socorre à ré, ora apelante, quanto sua alegação de que a autora, ora apelada, não necessita de um técnico em enfermagem pelo período de 24 horas, haja vista que, como reiteradamente é decidido por esta Câmara, cabe ao médico assistente do paciente, e não à operadora de plano de saúde, direcionar e escolher o melhor tratamento médico.

III -
Logo, havendo prescrição do médico assistente da autora, ora apelada, consignando expressamente a necessidade de um técnico de enfermagem para cuidados pelo período de 24 horas, não compete à ré, ora apelante, discutir a pertinência da sua prescrição.

IV -
Já no que tange ser indevida a indenização por danos morais, assiste razão à ré, ora apelante, eis que, em que pese o dissabor sofrido pela autora, ora apelada, e seus familiares em razão do impasse quanto à cobertura de seu tratamento nos moldes pretendidos, o que se extrai dos autos é que o comportamento da ré, ora apelante, neste ponto se pautou pela crença de que o contrato firmado amparava tal conduta.

V -
Assim, tendo em conta que a recusa na autorização do tratamento prescrito é proveniente de dúvida razoável na interpretação de cláusula contratual, o que, não caracteriza o dano moral, e, observado que a autora, ora apelada, não demonstrou a violação à sua imagem, à sua intimidade ou à sua honra (art. 5o, V e X, da CF/88), a condenação imposta pela Juíza sentenciante deve ser afastada.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais de no 1045357-79.2020.8.11.0041, ajuizada por
MARY CALIX NACHIF, neste ato representada por sua curadora senhora JEISELENE DOS PASSOS CALIX CARDOSO
, julgou procedente os pedidos formulados na inicial para:

i) determinar que a requerida forneça todo o tratamento
“home care”
, de acordo com a prescrição da médica, Dra. Paulliangela Cristina F. P. C. Romano, CRM n. 10519 (Id. 38974644), conforme determinado na decisão liminar, que neste ato retifico em parte, para excluir a cominação de multa por descumprimento, eis que houve controvérsia entre as partes apenas em relação à qualidade do serviço prestado, questão esta que, todavia, extrapola os limites da demanda e deve ser objeto de ação própria;

ii) condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e de correção monetária pelo INPC, a partir da data desta sentença; e

iii) condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, o qual deve englobar o valor integral despendido pelas requeridas com o custeio do tratamento negado, além da verba fixada a título de dano moral.

Em suas razões recursais (id. 86911013), a ré, ora apelante, sustenta que, como o atendimento domiciliar não constituiu obrigação legal, sendo, na verdade, seu fornecimento uma mera liberalidade do plano de saúde, não há que se falar em ato ilícito praticado pela ré, ora apelante.

Afirma que não há qualquer norma que obrigue os planos de saúde a oferecer o atendimento domiciliar, eis que não está previsto no rol de procedimentos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Salienta que a autora, ora apelada, não necessita de um técnico de enfermagem, mas, sim de um “cuidador”, que pode ser membro da família ou pessoa contratada.

Ainda, aponta que, apesar de não ter obrigação de fornecer o tratamento
“home care”
, forneceu-o à autora, ora apelada, disponibilizando um técnico em enfermagem, não pelo período de 24 horas, mas, sim, de acordo com as necessidades médicas.

Assevera que, tanto pela ausência de ato ilícito quanto pela inexistência de comprovação de qualquer abalo psíquico sofrido pela autora, ora apelada, a indenização por danos morais deve ser afastada.

Subsidiariamente, defende a redução da quantia fixada a título de indenização por danos morais, uma vez que não observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 86911022).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, registre-se que na relação jurídica envolvida é pacífico entendimento acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a teor do verbete da Súmula de no 469 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”

Pontuado essa questão, o cerne da discussão é saber se a autora, ora apelada, possui ou não o direito para que lhe seja disponibilizado pela ré, ora apelante, o serviço de
“home care”.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré, ora apelante, sustenta que, como o atendimento domiciliar não constituiu obrigação legal, sendo, na verdade, seu fornecimento uma mera liberalidade do plano de saúde, não há de se falar em ato ilícito por ela praticado.

Afirma que não há qualquer norma que obrigue os planos de saúde a oferecer o atendimento domiciliar, eis que não está previsto no rol de procedimentos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, havendo prescrição do médico responsável pelo tratamento do paciente, como no caso dos autos (id. 86910958), recomendando, expressamente, o atendimento em regime domiciliar (
home care
) como o meio mais adequado para as condições de saúde apresentadas pelo paciente, a sua cobertura pelo plano de saúde, independentemente de não constar no rol de procedimentos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, se mostra devida.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE OFENSA A RESOLUÇÕES. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR (HOME CARE). RECUSA INDEVIDA À COBERTURA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não é possível a interposição de recurso especial sob a alegação de violação a resolução, portaria, circular e demais atos normativos de hierarquia inferior à do decreto, por não se enquadrarem no conceito de lei federal.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, motivo pelo qual deve arcar com as despesas relativas ao tratamento médico domiciliar (home care). Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1431717/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019)” (Grifo nosso).

Ainda, nesse mesmo sentido, o recentíssimo precedente desta Quarta Câmara Cível:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HOME CARE - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - ILEGITIMIDADE AD CAUSAM – TITULAR DO PLANO – PARTE LEGÍTIMA - PRELIMINARES REJEITADAS - RECUSA DA OPERADORA - RECOMENDAÇÃO MÉDICA - VIOLAÇÃO A JULGADOS DO STJ - PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTO DE USO ORAL DOMICILIAR - CUSTEIO NEGADO - INTERFERÊNCIA DA APELANTE NO TRATAMENTO - IMPRESCINDIBILIDADE DO SERVIÇO PLEITEADO – CUSTEIO DEVIDO - ABUSO CONFIGURADO – DANOS MORAIS - NÃO ARBITRAMENTO NA SENTENÇA –AUSÊNCIA DE INTERESSE NESSE PONTO - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - QUANTIA ADEQUADA - PEDIDO INDEFERIDO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11o, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Súmula no. 608 do STJ).

Não procede a arguição de cerceamento de defesa se o julgamento antecipado da lide está fundamentado na desnecessidade de produção de provas em vista da presença de elementos suficientes nos autos para a decisão.

O titular do plano de saúde tem legitimidade para postular o cumprimento do contrato ou para discuti-lo em juízo.

O médico que acompanha o paciente é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha da intervenção mais adequada ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição e sem suporte científico.

O serviço "home care" constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde, à qual compete estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para cada uma delas (AgRg no Ag 1350717/PA, DJe de 31/03/2011).

"Ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4o do artigo 54 do Código Consumerista), revela-se abusivo o preceito excludente do custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar" (AgRg no AREsp 624.402/RJ, Relator o Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/3/2015, DJe de 26/3/2015).

“É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para o tratamento do beneficiário, sendo ele off label, de uso domiciliar, ou ainda não previsto em rol da ANS, e, portanto, experimental, quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato. Precedentes” (STJ, AgInt no REsp 1849149/SP).

A quantia definida na sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não comporta alteração.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015).

(N.U 0029396-28.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 19/03/2021)”

(Grifo nosso).

Também, melhor sorte não socorre à ré, ora apelante, quanto sua alegação de que a autora, ora apelada, não necessita de um técnico em enfermagem pelo período de 24 horas, haja vista que, como reiteradamente é decidido por esta Câmara, cabe ao médico assistente do paciente, e não à operadora de plano de saúde, direcionar e escolher o melhor tratamento médico.

Logo, havendo prescrição do médico assistente da autora, ora apelada (id. 86910958), consignando expressamente a necessidade de um técnico de enfermagem para cuidados pelo período de 24 horas, não compete à ré, ora apelante, discutir a pertinência da sua prescrição.

A propósito, acerca dos fundamentos acima adotados, vejamos o precedente desta Quarta Câmara Cível:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Obrigação de Fazer Cumulada Com Pena Cominatória e Pedido de Tutela Antecipada – PLANO DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA HOME CARE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - NEGATIVA – INDICAÇÃO MÉDICA - PRESUNÇÃO DE SER O MAIS ADEQUADO - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - PREVALÊNCIA - DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO - FORNECIMENTO DE FRALDAS - ITEM DE HIGIENE PESSOAL - DEVER DO PACIENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos.

As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde.

Não há como obrigar a operadora de plano de saúde a arcar com o fornecimento de itens de higiene pessoal, porquanto não possuem relação direta com o serviço de home care.

(N.U 1017966-78.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)”

Já no que tange ser indevida a indenização por danos morais, assiste razão à ré, ora apelante, eis que, em que pese o dissabor sofrido pela autora, ora apelada, e seus familiares em razão do impasse quanto à cobertura de seu tratamento nos moldes pretendidos, o que se extrai dos autos é que o comportamento da ré, ora apelante, neste ponto se pautou pela crença de que o contrato firmado amparava tal conduta.

Assim, tendo em conta que a recusa na autorização do tratamento prescrito é proveniente de dúvida razoável na interpretação de cláusula contratual, o que, não caracteriza o dano moral, e, observado que a autora, ora apelada, não demonstrou a violação à sua imagem, à sua intimidade ou à sua honra (art. 5o, V e X, da CF/88), a condenação imposta pela Juíza sentenciante deve ser afastada.

A respeito, segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA MÉDICA ESPECIALIZADA. POSSIBILIDADE. INSUCESSO DE TRATAMENTOS MULTIDISCIPLINARES AMBULATORIAIS. CONTRAINDICAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA. DOENÇA COBERTA. SITUAÇÃO GRAVE E EMERGENCIAL. FINALIDADE ESTÉTICA E REJUVENESCEDORA. DESCARACTERIZAÇÃO. MELHORIA DA SAÚDE. COMBATE ÀS COMORBIDADES. NECESSIDADE. DISTINÇÃO ENTRE CLÍNICA DE EMAGRECIMENTO E SPA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.

(...).

11.
Há situações em que existe dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, não podendo ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, a conduta de operadora que optar pela restrição de cobertura sem ofender, em contrapartida, os deveres anexos do contrato, tal qual a boa-fé, o que afasta a pretensão de compensação por danos morais
.

12. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1645762/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença recorrida, para afastar a condenação da ré, ora apelante, ao pagamento da indenização por danos morais.

Em razão da sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios, este último que, em razão do baixo valor da causa, arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme o disposto no artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, devem ser distribuídas entre as partes na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma. Contudo, como a autora, ora apelada, é beneficiária da gratuidade da justiça, sua exigibilidade ficará suspensa pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do §3o do artigo 98 do mesmo diploma processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021